Tribunal: CARF
Processo: 10830.004869/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004869/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO CARLOS DE CRISTOFARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
ACRESCIDO DO TERÇO CONSITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O abono pecuniário de que trata o art. 143 da CLT, acrescidos do terço
constitucional, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e
no ajuste anual, ao teor da IN RFB no 936/2009. O abono compreende
legalmente o terço constitucional correspondente à parte das férias convertidas
em pecúnia.
Afasta-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório carreado
se presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004869/2010-94
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004869/2010-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Campinas/SP,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007,
ano-calendário 2006. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 401,38,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos sujeito à tabela progressiva recebido da fonte
pagadora Robert Bosch Ltda, no valor de R$ 3.638,45. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
Em 16/04/2010, no pedido de impugnação (fl. 03), o contribuinte alega que se tratam de
valores pagos a título de abono pecuniário de férias.
Requer acolhida a presente impugnação.
A DRF/Campinas/SP, mediante Revisão de Lançamento (fls. 17/18) concluiu pela
manutenção parcial da notificação de lançamento, por entender que o adicional de
1/3 de férias, relativo ao abono pecuniário encontra-se sujeito à incidência do
imposto de renda, resultando em saldo de imposto a restituir de R$ 349,02.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/06/2013 (fls. 20/22).
Em petição datada de 26/06/2013 (fl. 24), o contribuinte discorda da revisão do
lançamento em virtude da decisão da Solução de Divergência no 01, de 02/01/2009.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. 1/3 CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO
MANTIDA.
O valor do adicional constitucional, inclusive o incidente sobre abono pecuniário de
férias, pagos no curso do contrato de trabalho, são tributados pelo Imposto sobre a
Renda.
Cientificado da decisão, em 05/09/2016 (fls. 38/39), o contribuinte, em
09/09/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 41/43), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, alegando, em apertada síntese, que não incide o imposto de renda sobre o abono
pecuniário de férias e o consequente terço constitucional, nos exatos termos da IN FRB no
936/2009, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a restituição integral do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/59.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004869/2010-94

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido acrescido do terço constitucional:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 909,61, constatada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, por referir-se a verba de natureza indenizatória (1/3
constitucional sobre o abono pecuniário de férias), portanto fora do espectro de incidência do
imposto de renda.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35/36):
O litígio restringe-se ao valor de R$ 909,61 referente ao 1/3 constitucional sobre o
abono de férias.
Conforme previsto pelo art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, o abono pecuniário é a faculdade de o
trabalhador converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em pecúnia.
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de
férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe
seria devida nos dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.535,
de 13.4.1977).
Sobre a tributação dos rendimentos em questão, é importante ressaltar que, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no 936 de 06/05/2009,
que dispõe expressamente em seu art. 1o que os valores pagos a pessoa física a título de
abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão
tributados pelo imposto de renda na fonte nem na declaração de ajuste anual.
Vejamos:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com
desconto do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004869/2010-94

retenção indevida, deverá apresentar declaração retificadora do respectivo
exercício da retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário
de férias do campo "rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros"
da ficha "rendimentos isentos e não tributáveis", com especificação da natureza
do rendimento.
§ 1o Para fins do disposto no caput, na declaração retificadora deverão ser
mantidas todas as demais informações constantes da declaração original que não
sofreram alterações.
(...)
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
[Grifei]
De acordo com Comprovante de Pagamento de Férias foi pago ao sujeito passivo R$
909,61 sob a rubrica Abono de Férias -1/3 (fl. 05).
Ocorre que a Instrução Normativa RFB no 936/2009, já transcrita acima, e publicada em
data posterior à decisão da Solução de Divergência no 01, de 02/01/2009, não faz
referência ao 1/3 constitucional incidente sobre o abono pecuniário e deve ser
interpretada de forma literal.
Por oportuno, registre-se que a Receita Federal do Brasil se manifestou sobre o assunto,
por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 12 de junho de 2015, publicada
no sítio da RFB em 06/07/2015, confirmando a incidência do Imposto de Renda
sobre o 1/3 constitucional relativo ao abono pecuniário:
22. O valor do adicional constitucional, inclusive o incidente sobre abono
pecuniário de férias, pagos no curso do contrato de trabalho, são tributados pelo
Imposto sobre a Renda.
Logo, fica mantido o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
De fato, o informe emitido pela fonte pagadora (fls. 7), registra a ocorrência do
pagamento ao Recorrente do abono pecuniário de férias acrescido do terço constitucional no ano-
calendário autuado, no valor total de R$ 3.638,45 (R$ 2.728,84 + R$ 909,61), com base no art.
143 da CLT – cujo terço constitucional de que trata o art. 7o, XVII da CF/88, comporia os
rendimentos tributáveis caso houvesse o gozo das férias no curso do contrato de trabalho –
viabilizando assim o seu enquadramento nos dispositivos contidos na IN RFB no 936/09, cujo
valor convertido em espécie, ao meu sentir, não representa acréscimo patrimonial ao teor do art.
43 do CTN, calhando em sua exclusão integral dos rendimentos tributáveis declarados.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não deve ser tributada a parcela
destacada, diante de sua natureza indenizatória.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004869/2010-94

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original